Tribunal: TJDFT
Processo: 0745456-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745456-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA FELIX DA SILVA GOMES AGRAVADO: HR SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E FUNDACOES LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mônica Felix da Silva Gomes contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Ids 245642996 e 252809955 do processo de referência) que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado por HR Serviços de Construção Civil e Fundações Ltda. em desfavor da ora agravante e de Sérgio Gomes de Souza, processo n. 0730087-65.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica sem a fixação de honorários advocatícios. Em razões recursais (Id 77427648), a agravante sustenta, em suma, ter a decisão recorrida contrariado entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que admite a fixação de honorários advocatícios em incidentes processuais, especialmente quando há indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, como forma de ressarcir quem foi indevidamente chamado a juízo. Alega que o artigo 85 do CPC, em seus §§ 1o, 2o e 11, autoriza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em decisões interlocutórias que resolvem parcialmente o mérito, como no caso dos autos, em que o incidente possui estrutura de demanda, com partes, causa de pedir e pedido, sendo cabível a fixação da verba honorária. Argumenta que a ausência de condenação em honorários viola o princípio da causalidade e implica enriquecimento sem causa da parte requerente, além de desconsiderar o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora no incidente. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, formula os seguintes pedidos: ANTE AO EXPOSTO, requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento, para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, no sentido de que a parte agravada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa originária, considerando o trabalho recursal adicional, conforme o art. 85, §§2o e 11, do CPC. Preparo recolhido (Id 77434979). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, estão evidenciados tais requisitos. Explico. Cinge-se a controvérsia em verificar o cabimento de honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, notadamente em relação a decisão que rejeitou o incidente, mas se absteve de fixar honorários de sucumbência em favor do patrono da parte que foi chamada a litigar em juízo. Pois bem. Como cediço, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é regulamentado pelo art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil e possui verdadeira natureza de demanda incidental, com ampliação subjetiva (partes), causa de pedir, pedido específico e produção de provas. Confira-se o regramento dado ao instituto: CAPÍTULO IV DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. Considerando essas peculiaridades, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, assentou, quando do julgamento do Recurso Especial n. 2.072.206/SP, que a rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica permite a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado daquele indevidamente chamado a litigar em juízo. Veja-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE DEMANDA INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERAÇÃO. 1. A controvérsia dos autos está em verificar se é possível a fixação de honorários advocatícios na hipótese de rejeição do pedido formulado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido. 3. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.072.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 13/2/2025, DJEN de 12/3/2025.) – grifos nossos Nessa mesma direção caminhou este e. Tribunal de Justiça, de onde extraio os seguintes arestos desta e. 8a Turma Cível, que apontam para a fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte cuja inclusão no polo passivo da execução foi indeferida, mediante a aplicação dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, apesar de julgar improcedente o pedido de inclusão da agravante no polo passivo de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), deixou de condenar a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte cuja inclusão no polo passivo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica foi indeferida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ, no julgamento do REsp no 2.072.206/SP concluiu que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve considerar o êxito obtido pela parte e o trabalho realizado pelo advogado, independentemente da natureza procedimental do pedido. 4. O Código de Processo Civil de 2015 autoriza a resolução parcial do mérito e prevê, como regra, a fixação de honorários de sucumbência mesmo em decisões parciais, conforme art. 85, §2o, do CPC. 5. O IDPJ, embora de natureza incidental, possui estrutura de demanda com partes, causa de pedir e pedido, sendo cabível a fixação de honorários quando há improcedência do pedido de inclusão. 6. A jurisprudência atual, tanto do STJ quanto da própria Turma julgadora, consolidou o entendimento de que a parte indevidamente chamada a juízo faz jus à verba honorária, em respeito ao princípio da causalidade e para evitar o enriquecimento sem causa da parte requerente. 7. A decisão agravada contraria esse entendimento ao deixar de fixar honorários à parte vencedora no incidente, o que impõe sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A exclusão da parte do polo passivo no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica enseja a condenação da parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. O princípio da causalidade impõe o dever de indenizar os custos processuais daquele que deu causa à instauração indevida do incidente. 3. O procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, embora incidental, comporta fixação de honorários de sucumbência em favor da parte vitoriosa. (Acórdão 2041359, 0725472-19.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) – grifos nossos PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2o, DO CPC/15 E TEMA 1.076/STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante recente entendimento da Corte Especial do c. STJ, nos autos do REsp no 2.072.206/SP, “o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo” (Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/2/2025, DJe de 12/3/2025). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito de a Defensoria Pública receber os honorários advocatícios sucumbenciais quando atuar no exercício da Curadoria Especial e tiver êxito na demanda. 3. De acordo com a orientação adotada pela c. Corte de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas estabelecidas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba. 4. No caso concreto, os honorários advocatícios deverão ser fixados sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/15 e do Tema 1.076/STJ. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2013613, 0714108-50.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do REsp 2.072.206/SP, em 13/2/2025, a Corte Especial do col. Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento segundo o qual o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2018942, 0711955-44.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.) – grifos nossos Assim, por imperativo do direito positivado e da jurisprudência, demonstrada está a probabilidade do direito invocado pela agravante à reforma da decisão agravada para condenar a parte agravada/exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da agravante, no patamar de 10% (dez por cento) do valor dado ao incidente, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, sem majoração, porque não fixados na instância originária. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses dois requisitos. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento deste recurso pelo colegiado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora